Tribunal: TJSP
Processo: 2158235-36.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2158235-36.2020.8.26.0000 -
Piracicaba
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: BRUNO DOS SANTOS VALERIO
Impetrado: MMJD Plantonista da 34a CJ - Comarca de
Piracicaba
Voto no 18278
Registro: 2020.0000562573
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2158235-36.2020.8.26.0000, da Comarca de Piracicaba, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente BRUNO DOS
SANTOS VALERIO, é impetrado MMJD PLANTONISTA DA 34a CJ - COMARCA DE
PIRACICABA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Concederam a ordem
para, tornando definitiva a liminar concedida, revogar a prisão preventiva e deferir a
liberdade provisória para Bruno dos Santos Valério, com as condições do art. 319,
incisos I e IV, do Código de Processo Penal. Oficie-se. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 22 de julho de 2020.
ALEXANDRE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2158235-36.2020.8.26.0000 -
Piracicaba
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: BRUNO DOS SANTOS VALERIO
Impetrado: MMJD Plantonista da 34a CJ - Comarca de
Piracicaba
Voto no 18278
Habeas corpus – Tráfico – Prisão em flagrante –
Concordância do Ministério Público com a
liberdade provisória – Conversão pelo juiz em
preventiva – Lei no 13.964/19 – Impossibilidade de
decretação da prisão de ofício pelo Magistrado –
Decisão que equivale, na hipótese, em decretação
de ofício, se também não há pedido da autoridade
policial – Ordem concedida.

Vistos.
Cuida-se de habeas corpus impetrado pelo Defensor
Público Dr. Luiz Antônio Felipe Franchito em favor de BRUNO DOS
SANTOS VALÉRIO, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de
Direito do Plantão Judiciário da Comarca de Piracicaba.
Alega, em síntese, que o paciente está sofrendo
constrangimento ilegal, uma vez que a sua prisão em flagrante foi convertida
em preventiva, embora estejam ausentes os requisitos da medida extrema.
Afinal, a representante do Ministério Público opinou
pelo deferimento da liberdade provisória, enquanto o Magistrado não pode
decretar a prisão preventiva de ofício, conforme estabelece o art. 311, do

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2158235-36.2020.8.26.0000 -
Piracicaba
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: BRUNO DOS SANTOS VALERIO
Impetrado: MMJD Plantonista da 34a CJ - Comarca de
Piracicaba
Voto no 18278
Código de Processo Penal, alterado pela Lei no 13.964/2019, tudo levando à
concessão da ordem para que possa responder ao processo em liberdade.
A medida liminar foi deferida (fls. 89/91) e
prestadas as informações (fls. 98), a d. Procuradoria de Justiça opinou pela
denegação da ordem (fls. 101/103).
É o relatório.
Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de
Bruno dos Santos Valério, sob o argumento de que o paciente sofre
constrangimento ilegal, uma vez que a sua prisão em flagrante foi convertida
em preventiva, mas estão ausentes os requisitos da medida extrema.
E, na análise dos argumentos trazidos com a
impetração, forçoso concluir que procede o inconformismo do impetrante,
ficando convalidada a liminar concedida anteriormente.
De fato, ainda que não se discuta que a decisão que
converteu a prisão em flagrante em preventiva esteja fundamentada, com
indicação de prova da materialidade e de indícios de autoria contra a paciente
(fls. 76/78), o certo é que, com o advento da Lei no 13.964/19, que alterou as
regras do Código de Processo Penal em relação à prisão preventiva
impossível ao Magistrado, de ofício, determinar a prisão do réu.
Por aqui, o paciente foi preso em flagrante acusado
do crime de tráfico de drogas, mas o Ministério Público concordou com a
liberdade provisória, entendendo, portanto, que estavam ausentes os
requisitos da custódia cautelar (fls. 67).
Portanto, se foi assim, não poderia o Juiz, ainda que

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2158235-36.2020.8.26.0000 -
Piracicaba
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: BRUNO DOS SANTOS VALERIO
Impetrado: MMJD Plantonista da 34a CJ - Comarca de
Piracicaba
Voto no 18278
vislumbrando a presença dos requisitos legais, decretar a prisão da paciente
sem provocação do Ministério Público, ou da autoridade policial, ainda que
na hipótese de conversão do flagrante, já que essa conduta equivale, em
última análise, à decretação da prisão de ofício.
Tanto é assim que a d. Procuradoria Geral de Justiça
editou inúmeros enunciados em razão do advento da nova lei, dentre eles o de
número 33: “Nenhuma medida cautelar pessoal poderá ser decretada de
ofício pelo juiz, salvo na hipótese em que ele volte a decretá-la, quando
anteriormente a tenha revogado, nos termos dos §§ 2o e 5o do art. 282, e do
caput
do
art.
316
do
CPP”
(http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/Criminal/Criminal_Juri_Jecrim/E
nunciados_CAOCRIM/Enunciados%20PGJ-CGMP%20-
%20Lei%2013.964-19%20(1)- %20alterado.).
A questão é nova, mas já foi objeto de decisão nesse
E. Tribunal de Justiça, que já entendeu sobre a impossibilidade de conversão,
de ofício, do flagrante em prisão preventiva:
“HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO –
Revogação da prisão preventiva. Ausência de representação ou pedido do
Ministério Público para a decretação da prisão preventiva. Ilegalidade da
conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva de ofício. Lei no
13.964/2019. Impossibilidade de decretação da prisão preventiva de ofício
em ambas as fases da persecução penal. Caráter processual penal.
Aplicação da legislação mais benéfica ao acusado. ORDEM
CONCEDIDA.” (Habeas Corpus Criminal no 2003489-16.2020.8.26.0000,

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2158235-36.2020.8.26.0000 -
Piracicaba
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: BRUNO DOS SANTOS VALERIO
Impetrado: MMJD Plantonista da 34a CJ - Comarca de
Piracicaba
Voto no 18278
10a Câmara de Direito Criminal, rel. Desa. Rachid Vaz de Almeida, v. u.,
julgado em 20/02/2020).
No mesmo sentido:
“HABEAS CORPUS HOMICÍDIO SIMPLES E
POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO
PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA DE OFÍCIO PRETENDIDA A
REVOGAÇÃO DA MEDIDA POSSIBILIDADE Com o advento da Lei no
13.964/2019, deu-se nova redação ao artigo 311 do Código de Processo
Penal, vedando a decretação, de ofício, da prisão preventiva. Tendo em
vista que a prisão preventiva do Paciente foi decretada de ofício, mostra-se
imperiosa a sua revogação. Tratando-se de norma processual material
mais benéfica, aplicável o princípio da retroatividade benéfica ao réu.
Ordem concedida, para revogar a prisão preventiva do Paciente, deferindo-
lhe a liberdade provisória mediante cumprimento das medidas cautelares
previstas no artigo 319, incisos I e IV, do CPP, e das obrigações previstas
nos artigos 327 e 328, ambos do CPP.” (Habeas Corpus Criminal no
2002378-94.2020.8.26.0000, 13a Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Luis
Augusto de Sampaio Arruda, v.u., julgado em 05/03/2020).
E também essa Col. 11a Câmara de Direito Criminal
já decidiu em sentido semelhante:
“1-) "Habeas Corpus" impetrado em face de
decisão que decretou a prisão preventiva do paciente. Aliciamento de
criança e perturbação da tranquilidade 2-) Decretação de ofício da
segregação cautelar pelo d. Magistrado, antes do advento da Lei 13.964/19.

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2158235-36.2020.8.26.0000 -
Piracicaba
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: BRUNO DOS SANTOS VALERIO
Impetrado: MMJD Plantonista da 34a CJ - Comarca de
Piracicaba
Voto no 18278
Artigo 282, do Código de Processo Penal. Norma processual de conteúdo
misto ou híbrido. Novo regramento que deve retroagir, por ser benéfico ao
paciente. 3-) Constrangimento ilegal verificado. Ordem concedida, com
determinação” (Habeas Corpus no 2280268-62.2019.8.26.0000, rel. Des.
Tetsuzo Namba, v.u., julgado em 12/02/2020).
Sendo, então, exatamente essa a hipótese dos autos,
de rigor a concessão da ordem para – convalidada a liminar – revogar a prisão
preventiva e deferir a liberdade provisória para Bruno dos Santos Valério,
com as condições do art. 319, incisos I e IV, do Código de Processo Penal,
anotando-se, ademais, que o paciente é aparentemente primário, menor de 21
anos e teria sido surpreendido com cerca de 9 porções de maconha (13,4g).
Diante do exposto, CONCEDE-SE a ordem para,
tornando definitiva a liminar concedida, revogar a prisão preventiva e
deferir a liberdade provisória para Bruno dos Santos Valério, com as
condições do art. 319, incisos I e IV, do Código de Processo Penal.
Oficie-se.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR